Tribunal: TJDFT
Processo: 0732797-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
D E S P A C H O O agravante efetuou o recolhimento do preparo de forma simples dias depois de haver interposto o recurso. Deveria, no entanto, ter feito o pagamento em dobro, nos termos do art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC. Por isso, DETERMINO que a agravante, no prazo de cinco dias úteis, complemente o recolhimento do preparo, sob pena de reconhecimento da deserção. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de novembro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora